Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-58.2023.8.11.0009
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000932-58.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), AGENOR GOMES DE ARAUJO NETO - CPF: 051.252.951-59 (RECORRIDO), ANTONIO LUCAS DO CARMO ARAUJO - CPF: 700.050.661-07 (ADVOGADO), GERSON DOS SANTOS SANTANA - CPF: 921.214.541-87 (ASSISTENTE), CARLOS FERNANDO BORTOLAZZI BARBOSA - CPF: 042.907.151-50 (ASSISTENTE), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FELIPE PEREGO - CPF: 027.459.531-17 (ASSISTENTE), MOISES DA SILVA - CPF: 341.134.238-22 (ASSISTENTE), PABLO SOUZA DA ROCHA - CPF: 050.089.671-26 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE CONFISSÃO FORMAL DO INVESTIGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESTINAÇÃO DA FIANCA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUDIÊNCIA HOMOLOGATÓRIA. RECURSO
PARCIALMENTE P
ROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que indeferiu a homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) firmado entre o parquet e o
investigado recorrido
. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de confissão formal do investigado e na impossibilidade de destinação do valor da fiança ao Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão formal do investigado é requisito indispensável para a homologação do Acordo de Não Persecução Penal; e (
ii
)
estabelecer se é juridicamente possível a destinação do valor da fiança ao Ministério Público no âmbito do ANPP
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A exigência de confissão formal e circunstanciada do investigado para a celebração do ANPP afronta o princípio constitucional da não autoincriminação (CF, art. 5º, LXIII) e a presunção de inocência, configurando indevida coerção estatal.

3.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem consolidado o entendimento de que a confissão não é requisito imprescindível para a validade do acordo, em respeito às garantias fundamentais do investigado.

4.
A destinação do valor da fiança ao Ministério Público não encontra respaldo legal, pois o Código de Processo Penal (
arts
. 336 e 337) estabelece que a fiança deve ser utilizada para custas processuais, multa, indenização à vítima ou, caso não haja condenação, restituída ao prestador.

5.
O artigo 28-A do CPP não prevê a possibilidade de destinação da fiança ao Ministério Público, sendo que eventual imposição dessa cláusula violaria o princípio da legalidade.

6.
A realização da audiência para homologação do ANPP está expressamente prevista no artigo 28-A, § 4º, do CPP, sendo necessária para assegurar a voluntariedade e legalidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso
parcialmente
.

Tese de julgamento:

“
A exigência de confissão formal e circunstanciada do investigado para a celebração do ANPP afronta o princípio constitucional da não autoincriminação (CF, art. 5º, LXIII) e a presunção de inocência, configurando indevida coerção estatal
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000932-58.2023.8.11.0009

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: AGENOR GOMES DE ARAUJO NETO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
em sentido estrito
interposto
pelo
Ministério Público
Estadual,

contra
decisão proferida
pelo Juízo da 3ª Vara da
Comarca de Colíder/MT,
que
indeferiu homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
,
firmado entre o
p
arque
t e o recorrido
Agenor Gomes
d
e Araújo Neto
, sob o fundamento da imprescindibilidade da confissão formal do investigado e da realização de audiência homologatória
(id.

228937204
)
.

S
ustenta a desnecessidade da confissão do investigado para a validade do acordo, argumentando que a exigência desse requisito afronta o princípio constitucional da não autoincriminação, positivado no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição da República
(id.

228937211
)
.

Também alega ser possível cláusula do acordo prevendo a destinação do valor da fiança ao próprio Ministério Público, porquanto existir a concordância do acusado, além de não possuir natureza de prestação pecuniária.

Em contrarrazões,
o recorrido pugnou
pelo provimento
do
recurso
.
(id.

228937218
).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo provimento
parcial provimento
do recurso
,
com o fim que
seja determinada a realização da audiência para homologação do ANPP
.
(id.

232555669
)

É o Relatório.

V

O

T

O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado
, estando
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal consiste em saber se
a
confissão formal do réu seria requisito indispensável para homologação do acordo de não persecução penal
, bem como
estabelecer se é juridicamente possível a destinação do valor da fiança ao Ministério Público no âmbito do ANPP
.

Pois bem.

Consoante consta dos autos, foi instaurado
inquérito policial para apuração do crime tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826/03 e art. 28 da Lei n. 11.343/06, perpetrado, em tese, pelo
recorrido
Agenor Gomes de Araújo Neto.

Por preencher os requisitos legais, o Ministério Público entabulou com ele acordo de não persecução penal
(
id. 154940056
)
, postulando-se ao
J
uízo da Terceira Vara Criminal
da Comarca de Colíder

a devida homologação judicial.

No entanto, o juízo de origem
deixou de homologar o acordo
, sob fundamento de
ausência de confissão do investigado e impossibilidade de destinação do valor a título de fiança pelo Ministério Público.

Feita essa breve contextualização fática, passo analisar o mérito recursal.

A legislação processual penal, ao instituir o
ANPP
no artigo 28-A do Código de Processo Penal, impôs como requisito formal a confissão circunstanciada do investigado.

No entanto, essa exigência, conforme entendimento jurisprudencial
deste Tribunal de Justiça
, encontra óbice nos princípios constitucionais da não autoincriminação e da presunção de inocência.

A propósito, a jurisprudência desta
Primeira
Câmara Criminal
recentemente
vem decidindo nesse sentido, senão vejamos:

“[...] Mostra-se prescindível o requisito da confissão formal e circunstanciada do imputado para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal, máxime quando o imputado(a) possui em seu favor a garantia constitucional de não produzir prova contra si mesmo, ou privilégio contra autoincriminação (
nemo

tenetur
se
detegere
) [CF, art. 5º, LXIII].”
(N.U 1001745-22.2022.8.11.0009 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 14.6.2024
e
N.U 1015888-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024)
)
.

Deveras, a
obrigação de confessar, para obtenção do benefício do ANPP, configura indevida coerção estatal, em afronta ao direito do investigado de permanecer em silêncio sem que disso decorra qualquer prejuízo em sua defesa.

Não bastasse isso,
a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Recomendação Conjunta nº 02/2023-PGJ
-COGER
/MT, orientou os membros do Ministério Público a
dispensarem
a confissão do investigado como requisito para a celebração do ANPP, em atenção aos postulados constitucionais mencionados.

Nesse contexto, a recusa de homologação do ANPP exclusivamente pela ausência de confissão do investigado revela-se medida desarrazoada, contrariando a orientação consolidada da doutrina e da jurisprudência, além de vulnerar preceitos fundamentais insculpidos na Constituição Federal e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).

Lado outro, n
o que
se refere à destinação do valor da fiança para o próprio Ministério Público, tenho como impossível a imposição
dessa obrigação

a título de condição
do ANPP.

Isso porque,
enquanto não houver sentença extintiva da punibilidade, absolutória ou condenatória, a fiança prestada tem a finalidade legal de saldar despesas processuais, prestação pecuniária, multa e/ou indenização à vítima, nos termos dos artigos 336 e 337, do CPP.

O
CPP
, nos artigos 336 e 337, disciplina que os valores arrecadados a título de fiança devem ser destinados ao pagamento de custas, indenização do dano, prestação pecuniária e multa, sendo vedada sua utilização para outras finalidades antes da prolação de decisão definitiva.

O artigo 336 do CPP d
etermina que, caso haja absolvição ou extinção da punibilidade, a fiança deve ser restituída ao prestador, salvo o pagamento de custas e despesas processuais, impedindo qualquer outra destinação.

Outrossim, o
art. 28-A do CPP estipula condições que podem ser impostas ao investigado, como
r
eparar o dano
,
r
enunciar a bens e direitos em favor do Estado
,
p
restar serviços à
comunidade
e
p
agar prestação pecuniária a entidades com destinação social.

Contudo, n
ão há previsão legal para que valores de fiança sejam direcionados ao Ministério Público
, de modo que q
ualquer imposição nesse
sentido configuraria uma afronta ao princípio da reserva legal e poderia ensejar nulidade do acordo.

Em
razão da natureza processual da fiança, sua destinaçã
o
não pode ser utilizada como meio de repasse de valores ao órgão acusador.

Por tais considerações
,
tendo que
a inserção de tal cláusula no ANPP afronta o princípio da legalidade,
porquanto
eventual prestação pecuniária deve observar os limites legais e ser destinada exclusivamente a entidades públicas ou privadas de interesse social, conforme expressamente previsto no art. 28-A do CPP.

Além do mais, a competência para a destinação da fiança pertence exclusivamente ao Juízo da Execução Penal, cabendo a este decidir sobre a entidade beneficiária dos valores arrecadados.

Por fim,
registro que
determinação judicial de realização da audiência encontra respaldo normativo e deve ser mantida
, porquanto o
artigo 28-A, § 4º,
prever expressamente
que a homologação do acordo deverá ocorrer em audiência perante o magistrado competente, assegurando-se a voluntariedade e legalidade da pactuação
.

Tal previsão objetiva garantir que o investigado tenha plena ciência das condições ajustadas e que sua manifestação de vontade não tenha sido fruto de qualquer coação ou induzimento indevido.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
PARCIALMENTE
PROVIDO
,
em consonância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça
,

para determinar a homologação do ANPP sem a exigência da confissão formal do investigado, mantendo-se, todavia, a obrigatoriedade da realização da audiência de homologação e a competência do Juízo da Execução Penal para a destinação da fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025